Tribunal: TJES
Processo: 0000313-49.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-49.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ SERGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE VISUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Luiz Sérgio Moraes Campos de Almeida e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o primeiro a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006), fixando regime inicial aberto e reconhecendo o tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

i) Verificar se houve nulidade na busca domiciliar e se as provas são ilícitas.
ii) Avaliar se a conduta deveria ser desclassificada para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

iii) Examinar se a dosimetria da pena, em especial a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33, foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada na residência foi precedida de flagrante visual, justificada por denúncia e observação externa do réu embalando drogas em local visível.

A jurisprudência do STF (RE 603616) autoriza a entrada sem mandado diante de fundadas razões e flagrante de crime permanente.

As provas obtidas são lícitas, e a negativa da nulidade foi correta.

A ampla variedade e quantidade de drogas apreendidas, o modo de acondicionamento e os apetrechos característicos do tráfico demonstram inequívoca intenção de mercancia.

A desclassificação para o tipo do art. 28 é inviável, sendo os elementos probatórios robustos para manter a condenação.

A dosimetria foi adequada, sendo correta a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 diante da primariedade e ausência de dedicação habitual ao crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"É válida a entrada em domicílio para flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, quando existirem fundadas razões baseadas em observação direta dos fatos."

"A diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes, aliadas à forma de acondicionamento e presença de apetrechos do tráfico, autorizam a condenação por tráfico de drogas, mesmo quando o acusado alegue ser usuário."

"É cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos legais, ainda que haja robusto conjunto probatório indicando tráfico eventual."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º; CPP, arts. 157 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF,
HC 198846 / DF, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 16/11/2015).

TJES, Apelação Criminal nº
047150020569, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
0
313
-
49
.20
2
2
.8.08.00
47

APTE/
APDO
: LUIZ SÉRGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA

APDO/APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
trata-se
de Apelação Criminal
interposta por
LUIZ SÉRGIO MORAES CAMPOS DE ALMEIDA
e

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo douto Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/2006, em regime inicial aberto.

O
Ministério Público
em

razões de apelação, requer a reforma da sentença a fim de redimensionar a pena imposta.

Em sede de contrarrazões a ilustrada defesa pleiteia a improcedência do apelo interposto aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença.

Em razões do Apelante
Luiz Sérgio Moraes Campos de Almeida
, a douta Defesa pleiteia reforma da sentença para reconhecer a nulidade da busca e apreensão realizada, bem como das provas dela derivadas, e requer a desclassificação do delito do artigo 33 da Lei de Drogas, para o artigo 28 da referida lei.

V
erifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Depreende-se dos autos que:

“
(...) verifica-se que LUIZ SÉRGIO atuou com extrema ousadia, pois estava embalando drogas na varanda da residência, que não era murada, ocasião em que foi visualizado, do exterior da propriedade, pelos policiais militares. Tal atitude demonstra destemor às normas legais vigentes e profundo descaso para com a ordem pública, evidenciando o dolo agravado do apelado, tratando-se de circunstâncias não inerentes ao tipo imputado ao réu considerando a maior censurabilidade da conduta, justificando, assim, a majoração da pena-base pela valoração negativa da circunstância judicial em comento (...) É de se pontuar, porém, que o processo é farto de elementos que demonstram a inversão de valores padrões pelo réu, que possui personalidade intensamente voltada para o crime. Some-se, nesse tópico, à ousadia demonstrada pelo agente (conforme aludido no tópico em que se analisou a circunstância judicial consubstanciada na culpabilidade), outros fatores, documentados nos autos, que demonstram que LUIZ SÉRGIO possuir personalidade voltada à prática delitiva (...) destaca-se que a variedade de substâncias apreendidas, somada à quantidade, demonstram que a prática do tráfico de drogas não era ocasional, mas reiterada. Nesse tocante, ressalta-se ainda a forma como as drogas estavam fracionadas. Haviam porções individuais (buchas de maconha, pedras de crack), frações maiores, ou para porcionamento, ou para distribuição (cocaína, maconha, crack), inclusive in natura (um pé de maconha), demonstrando a especialização do agente delituoso e o variado alcance de sua prática criminosa. Essas circunstâncias gravosas demandam, pois, inexoravelmente, uma majoração da pena-base.”

DO RECURSO MINISTERIAL

O douto Representante do Ministério Público de 1º Grau pleiteia a reforma da sentença a fim de redimensionar a pena imposta ao apelante, em relação ao crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Afirma o
Parquet
que na primeira fase de dosimetria da pena, deixou-se de valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime, bem como pelo equivocado reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, embora a sentença tenha fixado a pena-base acima do mínimo legal, considerando a quantidade e natureza das drogas, o Ministério Público argumenta que a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime deveriam ter sido valoradas de forma mais rigorosa.

Contudo,
a sentença proferida já fez uma análise cuidadosa e fundamentada
de todas as circunstâncias judiciais e fases da dosimetria da pena.

A valoração da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, conforme realizado na sentença, mostrou-se
proporcional e adequada
aos fatos apurados, na medida em que o juízo de primeiro grau considerou a vasta quantidade e variedade das drogas apreendidas como fator preponderante para a fixação da pena-base, o que já reflete a maior reprovabilidade da conduta.

No que tange ao afastamento do tráfico privilegiado, a sentença reconheceu que o acusado preencheu os requisitos para a aplicação da minorante, como a primariedade e os bons antecedentes. A análise do juízo
a quo
foi no sentido de que, apesar do histórico de envolvimento com drogas,
não ficou comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas
de forma a obstar o benefício do tráfico privilegiado no contexto fático daquele momento processual. A aplicação da redução máxima (2/3) levou a pena a um patamar que o magistrado considerou justo e suficiente para a prevenção e repressão do crime, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, a decisão do juízo de primeiro grau encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório
, não havendo razões para o redimensionamento da pena ou para o afastamento do tráfico privilegiado.

Diante do exposto, entendo por
desprov
er
o recurso do Ministério Público.

Do Recurso da Defesa

1. Da Preliminar de Nulidade – Violação de Domicílio e Ilicitude das Provas

A Defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão e das provas dela derivadas, alegando violação de domicílio.

Contudo, a pretensão defensiva não merece prosperar. Conforme já analisado na fundamentação da sentença e reafirmado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, a atuação policial foi legítima e amparada por
justa causa
.

Os policiais militares receberam informações específicas de que o acusado estaria embalando drogas na varanda de sua residência, que não possuía muro. Ao se deslocarem ao local,
avistaram o apelante embalando drogas do exterior da residência
e, ao perceber a presença da guarnição, ele tentou empreender fuga, sendo detido. Com ele, foram encontrados papelotes de cocaína, e, ao ser questionado, o próprio Luiz Sérgio
indicou a existência de mais drogas dentro da casa,
levando os policiais aos locais onde foram encontradas as substâncias e os apetrechos do tráfico (geladeira e quarto).

O Superior Tribunal Federal (STF), em precedente de repercussão geral (RE n. 603616), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita em caso de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que existam
fundadas razões
que justifiquem a medida. No presente caso, a visualização do acusado embalando drogas do lado de fora da casa e sua tentativa de fuga, somadas às informações prévias, constituem as fundadas razões exigidas. Além disso, a indicação dos locais das drogas pelo próprio acusado reforça a legalidade da busca.

O fato de a casa não ser murada e de ser possível a visualização do acusado embalando drogas do exterior (confirmado pelos depoimentos dos policiais ELDER FERRARIS GONÇALVES e WELLIO DE SOUZA OLIVEIRA) demonstra um estado de flagrância visualmente constatável antes mesmo da entrada.

Alegar que a entrada dos policiais foi autorizada pela companheira do recorrente, Sra. Maisa dos Santos Costa Coelho, é um argumento adicional que reforça a legalidade da medida, embora as fundadas razões para o flagrante por si só já seriam suficientes.

Portanto, a atuação policial foi legítima, e não há que se falar em nulidade da busca e apreensão ou das provas dela derivadas.

Rejeito a preliminar
arguida pela defesa.

Do MÉRITO

Desclassificação para o Delito do Art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Uso de Drogas)

A Defesa pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso, alegando ausência de provas de materialidade para o tráfico.

Contudo, a
materialidade
e a
autoria
do crime de tráfico de drogas restaram
devidamente comprovadas
nos autos, pela documentação constante dos autos, especialmente pelo Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo, bem como, os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

O crime de tráfico de drogas é de
ação múltipla
ou conteúdo variável, e para sua caracterização, basta que o agente pratique qualquer um dos 18 verbos núcleos descritos no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer). Não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da venda para que o tráfico seja configurado.

Conforme o exposto na sentença e no parecer, e corroborado pelos autos: (I) Foram apreendidos
dois papelotes de cocaína
com o apelante no momento da abordagem, os quais "estavam prestes a serem divididos em vários pinos"; (II) Após indicação do próprio réu, foram encontrados na residência:
um tablete de maconha na geladeira, 124 buchas de maconha, 29 pedras de crack e um pedaço maior de crack de aproximadamente 75g em seu quarto;
(III)
Também foram apreendidos
um pé de maconha, um rádio comunicador e uma sacola contendo diversos pinos vazios,
apetrechos comumente associados ao tráfico de drogas; e, (IV) Os depoimentos dos policiais militares são
coesos e harmônicos,
confirmando as circunstâncias da apreensão e a visualização do apelante embalando drogas.

Imperioso rememorar que as declarações prestadas por policiais gozam de fé pública e de presunção de veracidade, servindo como elementos de prova, especialmente quando coesas e harmônicas, como ocorre
in casu.

No caso dos autos, a vasta quantidade e variedade de drogas, a forma de acondicionamento (buchas, pedras, tabletes, pinos, pé de maconha) e a presença de apetrechos típicos do tráfico (rádio comunicador, pinos vazios) são elementos que, em conjunto, demonstram inequivocamente a finalidade de
comercialização
e não de mero consumo pessoal.

Dessa forma, a alegação do réu de que parte da droga seria para uso próprio não descaracteriza o tráfico, especialmente diante de um acervo tão significativo e diversificado de entorpecentes.

Ser usuário de drogas não exime o indivíduo da responsabilidade pelo crime de tráfico, caso reste comprovada a finalidade de mercancia. A prova produzida nos autos é suficiente e robusta para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

Diante do exposto, mostra-se acertada a decisão de condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.